Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude bancária. Recurso do autor visa à reforma da sentença apenas em face ao pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente.
2 – Responsabilidade Civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação vivenciada pelo autor (transação bancária fraudulenta), por si só, não gera indenização por dano moral, tendo em vista que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Apesar dos aborrecimentos, não se vislumbra repercussões de natureza extrapatrimonial, de modo que a falha na segurança do banco réu, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não caracteriza dano moral. O prejuízo do autor é apenas de natureza material (R$ 379,08), cuja reparação foi devidamente fixada na sentença. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente vencido. O objeto do recurso é a pretensão de indenização por danos morais, indicado pela parte no valor de 10.000,00. A controvérsia do recurso se restringe aos danos morais, de modo que o seu valor deve servir de parâmetro para a fixação dos honorários. Fixa-se, portanto, os honorários em R$1.000,00.